Tribunal: TJES
Processo: 5019230-70.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Temporária
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019230-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MOISES DOS SANTOS DE FARIA

COATOR: MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS Nº 5019230-70.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: MOISES DOS SANTOS DE FARIA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PEDIDO DE ADITAMENTO À INICIAL NÃO ANALISADO – PROTOCOLO APÓS INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA E ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO – INOVAÇÃO PROCESSUAL INADMISSÍVEL – CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA – CONSTITUIÇÃO DE NOVO TÍTULO JUDICIAL AUTÔNOMO – PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE ANTERIOR – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração servem apenas para corrigir erros materiais, omissões, contradições ou obscuridades na decisão (Art. 619 do CPP), não sendo o meio adequado para rediscutir o mérito da causa ou analisar fatos novos que não faziam parte do objeto original do processo.

2.
O pedido de aditamento da petição inicial após a inclusão do feito em pauta de julgamento e a conclusão da manifestação do Ministério Público configura inovação extemporânea, sendo inviável sua análise sob pena de violação à segurança jurídica e ao rito célere da ação constitucional.
3. A superveniência de um novo decreto de prisão (preventiva), amparado em pressupostos legais diferentes (Art. 312 do CPP), substitui a prisão temporária anterior e torna prejudicada a sua análise por perda do objeto, uma vez que a prisão agora se baseia em um novo título judicial autônomo.
4. Acórdão mantido integralmente por seus próprios fundamentos.
5. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória-ES, 20 de janeiro de 2026. DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS Nº 5019230-70.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: MOISES DOS SANTOS DE FARIA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
MOISES DOS SANTOS DE FARIA
em face do acórdão que denegou a ordem de
Habeas Corpus
originário.

Passo, portanto, a mencionar a síntese dos fatos articulados na denúncia com o fim de municiar os eminentes pares sobre os fundamentos do presente voto.

O paciente foi investigado pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado em contexto de violência doméstica contra sua companheira e seu filho de 03 anos. A defesa sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar o aditamento (Id. 17545069) que versava sobre a conversão da prisão temporária em preventiva.

Contudo, ao analisar o cenário processual, verifico que não assiste razão ao embargante.

O denominado aditamento foi protocolizado em 15/12/2025 (Id. 17545069) , momento em que o trâmite regular do
writ
já se encontrava exaurido, com manifestação ministerial ofertada e o feito incluído em pauta de julgamento presencial. Como bem asseverado pela Procuradoria de Justiça, a natureza célere do
habeas corpus
exige a delimitação estável de seu objeto, impedindo mutações extemporâneas sob pena de insegurança jurídica.

É imperativo consignar que a superveniência do decreto de prisão preventiva opera a transmutação do título prisional, inaugurando um novo marco jurídico fundado em requisitos legais e pressupostos fáticos distintos e autônomos.

Enquanto a prisão temporária é uma medida excepcional voltada exclusivamente para garantir a eficácia das investigações no inquérito policial (Lei nº 7.960/89), a prisão preventiva encontra suporte no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo como foco, neste caso, a garantia da ordem pública e a proteção das vítimas.

Essa distinção jurídica implica que a conversão da custódia rompe a ligação lógica com a decisão anterior, tornando inútil a análise da legalidade da prisão temporária, que já não existe mais como base para a prisão do paciente.

Esse entendimento é amplamente aceito nos Tribunais Superiores, que afirmam que a criação de um novo título judicial, com fundamentação própria e baseada em fatos novos, retira o
interesse
jurídico nas discussões que envolviam apenas a modalidade de prisão anterior.

Quanto à alegação de "reconciliação do casal", reitero que em crimes graves contra a vida, a vontade da vítima não impede a prisão cautelar quando esta se mostra necessária para garantir a ordem pública e a segurança social.

Ante o exposto, não vislumbrando no Acórdão embargado qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, e acolhendo o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

03

Vitória-ES, 20 de janeiro de 2026.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.